Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.021).
A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Presencial de 6/5/2025, recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (Pet 12100 RD-terceiro, Primeira Turma, julgado em 20/5/2025; eDoc. 2.032).
A Ação Penal 2.696/DF, oriunda da denúncia recebida, foi julgamento parcialmente procedente para condenar os réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES e MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR e RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR; ABSOLVER o réu ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
A Defesa de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA requereu a restituição dos bens apreendidos  (eDoc. 2.242).
A autoridade policial, por meio do Ofício nº 4131234/2025- CCINT/CGCINT/DIP/PF, informou que os bens apreendidos permanecem em custódia da Polícia Federal, e que “Em relação aos dispositivos de mídia apreendidos, constantes do Termo de Apreensão nº 80/2024, foram elaborados os Laudos Periciais Nº 752/2024, 755/2024 e º 797/2024- INC/DITEC/PF. Todos os procedimento periciais obtiveram êxito na extração do conteúdo e posterior categorização (...). Todos os dados foram objeto de análise pela equipe de investigação” (eDoc. 2.272). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição apenas dos equipamentos eletrônicos pertencentes a Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira” (eDoc. 2.281).
Em manifestação, a Defesa de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA requereu “seja deferida e determinada a restituição integral dos seus bens apreendidos, considerado o manifesto desinteresse estatal, em razão da sua absolvição na Ação Penal 2696 – DF” (eDoc. 2.313).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, notadamente os equipamentos eletrônicos, em virtude de já terem sido devidamente periciados.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens apreendidos, conforme Termo de Apreensão nº 521471/2024 (Apreensão nº 80/2024 - SISCART/CE), em posse de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (CPF nº 654.393.767-04).
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos bens, se não forem retirados nesse prazo.
Quanto aos demais itens apreendidos (Termo de Apreensão nº 520750/2024 e Termo de Apreensão nº 521201/2024), abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Comunique-se à autoridade policial.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente